Tribunal: TJDFT
Processo: 0016193-75.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0016193-75.2010.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA DE CAMARGO, VALTER FERREIRA XAVIER FILHO IMPETRADO: UNIÃO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Vistos, etc. Certificado o trânsito em julgado (id 69716244), MANIFESTE-SE a autoridade coatora e a UNIÃO acerca do interesse em executar a multa fixada no Acórdão 998332, constante do id 14519960, p. 248/258. NOTIFIQUE-SE, ainda, a autoridade coatora acerca do trânsito em julgado da DECISÃO de id 14519690, p. 213/214, que DENEGOU A SEGURANÇA a REVOGOU A LIMINAR que garantia a percepção de remuneração integral à pensionista da falecida Desembargadora MARIA BEATRIZ FETEIRA GONÇALVES PARRILHA. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator